Tribunal: STF
Processo: Rcl 40750
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Reclamação. Agravo Regimental. Súmula Vinculante 42. Revisão Geral Anual de Vencimentos de Servidores Municipais. Violação à Autonomia Municipal. Vinculação a Índice Federal de Correção Monetária. Provimento.



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental contra decisão monocrática que entendeu não haver aderência estrita entre o capítulo do ato reclamado relativo às Leis municipais 4.104/2008 e 4.266/2010, que concederam revisão geral anual de vencimentos, e a Súmula Vinculante 42.



    2. No caso, o Município foi condenado ao pagamento de diferenças salariais, por entender a Justiça do Trabalho que os reajustes concedidos pelas leis municipais foram insuficientes para repor as perdas inflacionárias, vinculando-os ao INPC.



    3. O Agravante sustenta que tal condenação viola a Súmula Vinculante 42, por vincular o reajuste de servidores municipais a índice federal de correção monetária.



    4. O Relator votou pela negativa de provimento ao agravo regimental.



    II. Questão em discussão:



    5. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do Município ao pagamento de diferenças salariais, em razão da insuficiência dos reajustes concedidos pelas leis municipais para compensar a inflação e com base no INPC, viola a Súmula Vinculante 42.



    III. Razões de decidir:



    6. O ato reclamado, ao vincular o reajuste de vencimentos de servidores municipais a índice federal de correção monetária, violou a Súmula Vinculante 42. Precedentes.



    7. O reajuste dos servidores deve ser feito por lei específica, observada a autonomia municipal e as possibilidades financeiras.



    IV. Dispositivo e tese:



    8. Agravo regimental provido para cassar o ato reclamado, também no que se refere à aplicação das Leis municipais 4.104/2008 e 4.266/2010, e determinar que outro seja proferido com observância, quanto ao ponto, da Súmula Vinculante 42.



    Tese de julgamento: A condenação do Município ao pagamento de diferenças salariais, com base na vinculação do reajuste a índice de correção monetária federal, viola a Súmula Vinculante 42, devendo o reajuste ser determinado por lei específica que observe a autonomia e as possibilidades financeiras do ente municipal.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: artigos 25 e 37, XIII, e 37, X, da CF/88; art. 7º, VI e X, da CF/88.



    Jurisprudência relevante citada: Rcl 55.503 ED, Rcl 46.976, Rcl 30.907, Rcl 42.998, Rcl 41.953.